Tribunal: TJMT
Processo: 1055039-58.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055039-58.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), MAGDA APARECIDA DE MELO ROSA - CPF: 211.965.406-91 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À EXCLUSÃO DO DANO MORAL – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS NO CASO – MANEJO DOS ACLARATÓRIOS COM FINS DE PREQUESTIONAMNTO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

1 –
No caso concreto, o escopo se circunscreve à reanálise da matéria, em especial no ponto que trata sobre o pleito indenizatório por danos morais, e ao prequestionamento de dispositivos de lei que versam sobre a cobertura do plano de saúde.

2 - Consta no julgado que o dano moral indenizável é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima, ofendendo os direitos da personalidade. C
onforme a expressa disposição do art. 12 do CC, exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade, como os que estão descritos nos artigos 11 a 21 do mesmo
Codex
, isto é, de bens tutelados que, apesar de não ter conteúdo patrimonial, são de extrema relevância para o ordenamento jurídico, pois se tutela a higidez física e psicológica, a vida, a liberdade (física e de pensamento), a privacidade, a honra, a imagem.

3 - Em outros termos, não é todo e qualquer dissabor da vida que pode ensejar indenização, mas as invectivas que atingem a honra alheia, causando dano efetivo, o que não ficou configurado no caso concreto. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1055039-58.2020.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, com fins de prequestionamento e pedido de efeitos infringentes, oposto por
Magda Aparecida de Melo Rosa
em virtude do acórdão proferido no ID 125369154 alegando omissão e contradição.

A Embargante busca, com estes Aclaratórios, cumprir os requisitos regimentais e legais para a eventual interposição de Recurso Especial (art. 105, inciso III, alíneas a e c da CF) e/ou Recurso Extraordinário (Art. 102, inciso III, alínea a).

Nas razões recursais, assevera a sentença de 1o grau deve prevalecer na íntegra, porque além de reconhecer o direito à cobertura do plano de saúde para
o procedimento cirúrgico solicitado pelo oftalmologista que acompanha a Embargante, deve ser indenizada pelos danos extrapatrimoniais sofridos, primeiro, em razão da negativa da cobertura e, segundo, porque mesmo deferida a tutela de urgência (intimação ocorrida em 10/12/2020), a Operadora do Plano de Saúde cumpriu a ordem judicial, em parte, somente depois de muita insistência (24/03/2021).

Alega que o acórdão proferido é omisso tendo em vista que se trata de matéria recorrente nos tribunais pátrios, uma vez que o caso deve ser analisado sob o princípio da proteção ao direito fundamental a saúde e direito do consumidor, positivado no artigo 1o, III e 5o, inciso XXXII da Constituição Federal/88, bem como nos art. 6o, 14 e 51 do CDC.

Aduz que o julgado, também, é omisso porque a Embargante esteve exposta à situação de risco e sofrimento, já que a cirurgia – catarata em ambos os olhos – era classificada como urgente. Bradou que “
o Judiciário não poderá chancelar esse abuso de direito
”.

Prossegue o longo arrazoado dizendo que o Acórdão foi, igualmente, omisso quanto ao entendimento de que a operadora do plano de saúde não está autorizada a fazer a escolha do método mais adequado para o tratamento, consoante postura da 3a Turma do STJ ao julgar o REsp 1.473.846, que reconhece a abusividade da cláusula que exclui as lentes intraoculares da cirurgia de catarata.

A Embargante trouxe vários julgados no sentido de que o rol da ANS é meramente exemplificativo e que é preciso que esta Relatora enfrente os precedentes do STJ nesse sentido.

Com espeque nesses argumentos, pugna pelo acolhimento dos Aclaratórios, agregando-lhe os efeitos infringentes, a fim de restabelecer a verba indenizatória.

Dispensadas as contrarrazões.

É o que importa relatar.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

De proêmio, anoto que ao cotejar os argumentos da Embargante como inteiro teor do julgado, não verifico a ocorrência da omissão ou da contradição, à luz do art. 1.022 do CPC. Aliás, a partir do que foi relatado, o escopo se circunscreve à
reanálise da matéria
, em especial no ponto que trata sobre o pleito indenizatório por danos morais, e ao
prequestionamento
de dispositivos de lei que versam sobre a cobertura do plano de saúde.

O Ministro Cláudio Santos já referiu que, para os recursos constitucionais, não vigoram o brocardo
jura novit curia
, porque nos Tribunais Superiores aplicam-se, apenas, o direito invocado e somente solucionam o dissídio apontado pelas partes. Para que uma questão seja considerada prequestionada, é necessário que, no aresto recorrido, a matéria tenha sido decidida, sendo prescindível a expressa menção de artigo de lei.

Com o advento do CPC atual, afastaram-se os exageros ou formalismos, admitindo prequestionamento implícito, dispensando a indicação expressa do artigo de lei violado, sendo desnecessária a necessidade de interposição de embargos declaratórios “
para tornar explícito que, de modo implícito, está contido no acórdão recorrido
”.

É nessa linha de ideia que a jurisprudência do Supremo consolidou o entendimento de que a simples apresentação dos declaratórios com o ânimo de aclarar o que havia sido decidido, mesmo quando rejeitados, era suficiente para configurar o prequestionamento. Tal é o conteúdo extraído do Verbete Sumular 356, que acabou dando ensejo à construção do prequestionamento ficto.

Nesse sentido, o Código de Processo Civil vigente inseriu no Capítulo que trata dos Embargos de Declaração, o artigo 1.025 com a seguinte redação:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
.

No caso dos autos, foi explicado que a Embargante
foi diagnosticada com cataratas em ambos os olhos, e obteve indicação médica para a realização de implante de lentes intraoculares que têm a finalidade de substituir o cristalino opacificado, tendo sido recomendado pelo oftalmologista Roberto Edison Minikowshi, CRM-MT 1398, as lentes bifocais para “
melhor acuidade visual
”.

O voto condutor obtemperou que a Operadora do plano de saúde negou o procedimento por falta de cobertura contratual para tratamentos cirúrgicos não previstos no rol da ANS, o que deu azo à distribuição da ação em que o Juiz da causa deferiu a tutela de urgência e obrigou a Embargada a custear a cirurgia ocular em 24 horas, com o fornecimento de todo material cirúrgico e medicamentoso necessários ao procedimento, sob pena da incidência de multa processual. No mérito, ratificou a tutela de urgência e, além disso, condenou a Embargada ao pagamento de indenização por danos morais.

Devolvida a matéria para o duplo grau de revisão, o Órgão Colegiado concluiu que apenas a obrigação de fazer (deferida em sede de tutela de urgência) deveria prevalecer, já que não ficou configurado o dano à honra da paciente/usuária do plano de saúde.

Conforme consta do voto atacado, tão logo diagnosticada com catarata nos 02 (dois) olhos e com a cirurgia agendada, a própria paciente adquiriu as lentes bifocais na marca Zeiss AT Lsisa 809M, no valor total de R$ 12.000,00 (doze mil reais), e ajuizou a demanda para
reembolsar
tal montante, cujo valor foi consignado em juízo em cumprimento da tutela de urgência. Nota-se que a Apelante realizou a cirurgia logo no início da ação judicial, não sofrendo qualquer prejuízo do ponto de vista da sua saúde ocular.

Quanto ao pedido de reembolso, que foi analisado sob o ponto de vista da cobertura do procedimento cirúrgico, o voto condutor deixou claro que a recusa pelo fato de o procedimento cirúrgico não encontrar amparo contratual e normativo
não
é legítima, haja vista que o patamar mínimo de cobertura está disposto na Resolução Normativa n.o 385/2017, não significando que outros procedimentos que se encontrem fora desse rol não possam ser cobertos.

Ficou translúcido no julgado que, na atualidade, o procedimento solicitado pelo médico responsável pelo tratamento da Embargante está previsto no rol da ANS, conforme Parecer Técnico no 18/GEAS/GGRAS/DIPRO/2021, motivo pelo qual a operadora deve custear o tratamento.

Ao ensejo, esta Relatora fundamentou que a questão apresentada já está pacificada na própria Agência Reguladora do Plano de Saúde, pois mesmo que se considerar o rol taxativo,
o que não é a minha linha de entendimento
, a cirurgia recomendada pelo médico da Apelada deveria ter sido autorizada, já que consta do ROL publicado pela ANS, notadamente no
Anexo I da RN n.o 465/2021.

Ora, o pretendido enfrentamento de precedentes do STJ no sentido de que o Rol da ANS é meramente exemplificativo é absolutamente inócuo, posto que, nesta Câmara de Direito Privado, sou único membro que partilha desse entendimento. Basta uma varredura nos julgados deste Órgão Colegiado para sanar essa dúvida!

Portanto, o capítulo da sentença que obrigou o custeio da cirurgia oftalmológica foi ratificado, já que, neste quesito, o que está em voga é a saúde, direito fundamental que foi tutelado e devidamente cumprido pela Operadora do Plano de Saúde.

Lado outro, repito, o caso não enseja o nexo causal entre a recusa da Embargante e o âmago, a intimidade, a honra, a imagem da Embargante, o que afasta o pretendido reclamo indenizatório.

A Corte Superior de Justiça tem reconhecido, paulatinamente, o excesso que se vinha verificando na postulação e no deferimento de indenizações por pretensos danos extrapatrimoniais em situações que não se amoldariam ao nobre instituto, notadamente quando não há violação aos direitos da personalidade daquele que se diz prejudicado, lembrando que tais direitos (personalidade) são apartados do direito à saúde.

Foi dito no julgado que o dano moral é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima, ofendendo os direitos da personalidade. C
onforme a expressa disposição do art. 12 do CC, exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade, como os que estão descritos nos artigos 11 a 21 do mesmo
Codex
, isto é, de bens tutelados que, apesar de não ter conteúdo patrimonial, são de extrema relevância para o ordenamento jurídico, pois se tutela a higidez física e psicológica, a vida, a liberdade (física e de pensamento), a privacidade, a honra, a imagem.

Nessa linha de intelecção, não é qualquer dissabor da vida que pode ensejar indenização, mas as invectivas que atingem a honra alheia, causando dano efetivo, o que não ficou configurado no caso concreto.

Está bem claro no julgado que, embora acolhido o pedido relativamente à obrigação de fazer – autorização do procedimento médico – não se vê que a negativa tenha sido inteiramente imotivada, já que, em 05/11/2020, data da solicitação, a ANS ainda não havia regulado o Anexo I da RN n.o 465/2021.

E não foi dito só isso. Está bem posto que, assim não fosse, o mero inadimplemento contratual, por si só, não é causa suficiente à caracterização do dano moral, uma vez que suas consequências normais se traduzem em aborrecimentos inaptos a acarretar reparação na forma pleiteada.

Repito, a insatisfação sofrida pela Embargante é comum a todo tipo de inadimplemento, não configurando dano que ocasione um distúrbio ou desconforto anormal na vida do indivíduo. E, no caso, a Embargante pretendia apenas o reembolso do valor das lentes intraoculares, já que a saúde dos seus olhos fora resguardada com a realização da cirurgia na data agendada.

Ausente o nexo causal ensejador do abalo à moral, em especial porque não há prova da piora do estado de saúde da Embargante em razão da negativa, não há o que ser modificado neste ponto.

Feitos esses esclarecimentos e tendo havido o enfrentamento de todos os pontos arguidos pelas partes e que foram relevantes para o julgamento da causa,
REJEITO OS ACLARATÓRIOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022